Tribunal: TJSP
Processo: 1099115-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PENHORA REALIZADA SOBRE BEM IMÓVEL - EM QUE PESE O REGISTRO NO CRI TER SIDO EFETIVADO QUASE DUAS DÉCADAS APÓS A VENDA E COMPRA DO IMÓVEL, A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COMPROVA QUE ESTA OCORRERA MUITOS ANOS ANTES DA AÇÃO QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE - SÚMULA No 375 DO STJ - PENHORA

Ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - PENHORA REALIZADA SOBRE BEM IMÓVEL - EM QUE PESE O REGISTRO NO CRI TER SIDO EFETIVADO QUASE DUAS DÉCADAS APÓS A VENDA E COMPRA DO IMÓVEL, A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA COMPROVA QUE ESTA OCORRERA MUITOS ANOS ANTES DA AÇÃO QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE - SÚMULA No 375 DO STJ - PENHORA DESCONSTITUÍDA - APELANTE QUE RESISTIU AO PEDIDO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - CUSTAS E HONORÁRIOS IMPUTADOS à EMBARGADa PORQUANTO ESTA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.